Tribunal: CARF
Processo: 13005.720477/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720477/2010-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.573 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Embargante
UNIDADE PREPARADORA EXECUTORA DO ACÓRDÃO
Interessado
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício de contradição, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora
responsável pela execução do julgado contra o acórdão no 3302-012.301 que, por unanimidade
de votos, deu provimento ao recurso voluntário.
A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição entre os fundamentos
e o dispositivo do voto, pois as razões foram contrárias à pretensão do contribuinte, nada
justificando o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720477/2010-97
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720477/2010-97

Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar o vício apontado.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dos quais tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora para sanar a
contradição entre os fundamentos e o dispositivo do voto.
Isso ocorreu porque, segundo a Embargante, os fundamentos utilizados pelo voto
embargado caminharam no sentido de negar provimento às pretensões do contribuinte; no
entanto, tanto o dispositivo como o resultado do acórdão trouxeram a conclusão de provimento
ao recurso voluntário.
De fato, analisando o teor do voto proferido por esta Colenda Turma, constata-se
que as matérias trazidas a julgamento, quais sejam: (i) glosa de créditos extemporâneos; e (ii)
inclusão de fretes na base de cálculo das contribuições, foram julgadas contrariamente às
pretensões do contribuinte, ou seja: a glosa de créditos extemporâneos foi mantida, assim como a
receita de frete na Base de Cálculo das contribuições, observe-se:
II – Definitividade da decisão administrativa
Dispõe o § único, do artigo 42, do Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Do que se infere do § único do dispositivo acima, é que as matérias analisadas pela
decisão recorrida que não forem objeto de insurgência pela parte sucumbente tornar-se-
á definitiva.
No presente caso, a decisão recorrida, após colacionar os fundamentos do despacho
decisório para justificar a glosa de créditos extemporâneos, manteve o entendimento
exarado pela fiscalização.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720477/2010-97

Por sua vez, a Recorrente limitou-se alegar que neste processo não há qualquer crédito
extemporâneo que tenha sido utilizado pela Recorrente e, por conta disso, este capitulo
recursal seria procedente.
Ledo engano. Primeiro porque a Recorrente pleiteou em sede de manifestação de
inconformidade, a reversão da glosa relativa aos créditos extemporâneos; e segundo,
porque a DRJ analisou tal matéria. Ou seja, a discussão atinente a glosa relativa aos
créditos extemporâneos é objeto dos autos e, do contrário - no sentido de que inexiste tal
discussão nos autos-, nada provou a Recorrente.
Assim, considerando que a Recorrente não recorreu da decisão de primeira instância
que manteve a glosa tratada neste tópico, torna-se definitiva a decisão recorrida.
III – Mérito
Meritoriamente, a questão que remanesce é relativo a exclusão ou não da BC das
contribuições da receita de Frete na Revenda de Bens, conforme se infere do Relatório
Fiscal:
I – FRETE NA REVENDA DE BENS
Ficha 07 A/17 A – Cálculo de Pis / Cofins
Linha 01. Receita de venda de bens e serviços
Intimado, em 18/05/2012, a apresentar cópias das notas fiscais no 20891 a 20899
(modelo 1, série 3 – notas fiscais de revenda de adubos e fertilizantes), emitidas em
02/07/2007 e justificar o não oferecimento à tributação pelo PIS/Cofins do valor do
frete relacionado nas referidas notas, o contribuinte apresentou as cópias solicitadas e
informou que, no seu entendimento, o frete deve acompanhar a tributação dos produtos,
ou seja, como o adubo e fertilizante tiveram suas alíquotas de PIS e Cofins reduzidas a
zero pela Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, o frete deveria ter sua alíquota também
reduzida a zero.
Entretanto, inexiste, na legislação vigente, previsão para que o frete relativo ao
transporte de mercadorias sujeita a alíquota zero de PIS/Cofins também tenha o mesmo
tratamento tributário.
Em razão do acima exposto apuramos o valor mensal de frete cobrado na revenda de
adubos e fertilizantes que não foi oferecido à tributação pelo PIS/Cofins, conforme
tabela abaixo:
(...)
Os valores acima relacionados foram adicionados à Base de Cálculo do mês respectivo
para fins de apuração do PIS/Cofins ( Ficha 07A/17A – Linha 1, do Dacon).
Em sede recursal, a Recorrente reproduzindo suas alegações de defesa, alegada que os
fretes sobreditos foram acrescidos pelo Fisco na base de cálculo de PIS e COFINS pela
inferência de que não devem ter redução a zero da alíquota, como ocorre na
comercialização de adubos e fertilizantes, o que vale dizer que considerou os frete como
receita.
Os insumos agrícolas revendidos aos produtores rurais integrados da manifestante são
faturados como referido acima. O produtor indica um transportador autônomo,
geralmente de sua localidade e o valor do frete varia devido a localização/distância. O
frete, na modalidade CIF, é destacado na nota fiscal no campo específico e cujo valor o
produtor conhece. Trata-se de mero repasse de custo, sem que exista qualquer receita de
frete.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720477/2010-97

Igualmente, manifestante não tem entre seus objetivos sociais a prestação de serviços de
transporte, como comprova com ajuntada de seu Estatuto Social.
Ademais, como mencionado, o frete é suportado pelo adquirente (produtor rural) o que
não autoriza ao desconto de crédito tanto de PIS como COFINS.
Assim, não sendo o frete ônus incorrido pela manifestante (suportado pelo vendedor
como posto acima), não lhe cabe descontar crédito e, por conseguinte incluí-lo na base
de cálculo do PIS e COFINS para fins de receita.
Sem razão à Recorrente.
No caso da COFINS, as verificações efetuadas pela Fiscalização tiveram como
fundamento legal as Leis no 10637/2002 e 10.833/2003, que instituiu a sistemática não-
cumulativa de apuração da contribuição. Não se trata de regime cumulativo, como tenta
transparecer a Recorrente, trazendo alegações de que receitas não operacionais não
devem ser incluídas na BC das contribuições, questões estas limitadas as discussões da
Lei o 9.718/98 que, não se confundem com o regime não cumulativo.
Assim, conforme disposto naquelas normas (que tem a mesma redação PIS/COFINS), a
base de cálculo era a receita bruta da venda de bens e serviços:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
(...)
Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a que se
refere o art. 1o.
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: I -
exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
Da parte do texto legal transcrito é possível determinar-se que as contribuições não-
cumulativa seriam calculada com base no faturamento, correspondente à receita bruta da
pessoa jurídica, entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. A legislação é igualmente explícita ao elencar as
exclusões permitidas da base de cálculo da contribuição, bem como as espécies de
receitas não alcançadas.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720477/2010-97

Assim, é possível afirmar-se que o valor do frete constante das notas fiscais emitidas
pela empresa, compõe sua receita bruta, para efeito de tributação de PIS e COFINS, ou
seja, se a empresa vendeu um produto/bem e, adicionalmente ao preço, cobrou pelo
serviço de frete, ainda que este tenha sido prestado por terceiros, essa receita compõe
seu faturamento. Ademais, se todas as receitas devem fazer parte da base de cálculo da
contribuição (observadas as exclusões legais), independentemente da classificação
contábil adotada, resta sem sentido a alegação de que receitas que não estão vinculadas
à atividade fim da empresa não poderiam sofrer a incidência da contribuição.
Especificamente em relação ao “Fretes sobre operações que envolvam Produtos não
Sujeitos aos Pagamentos das Contribuições, este relator entende que os custos de frete
por estar dissociado do principal, ou seja, não possui a mesma natureza do produto
transportado, deve ser passível de creditamento e, invertendo o raciocino esposado, a
receita com frete na revenda de produto não tributado, deve compor a base de cálculo
das contribuições.
Com efeito, a apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade
com a forma de apuração do crédito do produto transportado e, tratando de custo da
Recorrente, ele deve ser tratado com tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade e ser incluído na BC das contribuições. Soma-se à isso, que não há
qualquer previsão legal neste diapasão, até que porque não haveria qualquer sentido
nisso, já que o frete sofreu a incidência integral da contribuição e, por isso, não pode ser
comparado ao procedimento aplicável ao bem transportado.
Nesse sentido, concordo com a Embargante, pois tanto o dispositivo como o
resultado do acórdão apresentam uma clara contradição com os fundamentos da decisão, uma
vez que a decisão correta seria a negativa de provimento ao recurso voluntário. Portanto, é
necessário modificar o resultado do acórdão embargado para constar "negar provimento ao
recurso voluntário".
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, para sanar o vício de
contradição, sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 877
DF CARF MF
Original